Tribunal: TJMT
Processo: 1048463-04.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048463-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA KAIRA CARMO DA CRUZ ZANIN - CPF: 263.400.538-58 (RECORRENTE), ERICA KAIRA CARMO DA CRUZ ZANIN - CPF: 263.400.538-58 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1048463-04.2022.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Recorrida: ERICA KAIRA CARMO DA CRUZ ZANIN.

Data do Julgamento:
21/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE ÁGUA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR

- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PLEITO DE ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida, sob a alegação de necessidade de realização de prova pericial, pois, não vislumbro a necessidade de perícia a ser realizada, uma vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide.

2.

A
interrupção indevida do fornecimento de água gera constrangimento de ordem
moral
ao consumidor, por se tratar de um bem de caráter essencial à saúde, higiene e à própria sobrevivência.

3.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.

5.

Recurso conhecido parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a liminar deferida e condenar a requerida ao pagamento no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil) pelos danos morais, acrescido de juros e correção monetária, contados a partir do evento danoso.

A recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de produção de prova pericial. No mérito, postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou, reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado, com alteração da contagem dos juros de mora.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida, sob a alegação de necessidade de realização de prova pericial, pois, não vislumbro a necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide.

Da análise dos autos, entendo que a sentença comporta reforma apenas em relação a contagem dos juros de mora. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)A parte requerente alega que é titular da matrícula n. 464204-0. Afirma que, na data de 27/07/2022, constatou a ausência do serviço em sua residência. Aduziu que, em novembro de 2021, a empresa implantou TIL (Terminal de Inserção e Limpeza) na parte externa para posterior conexão com a rede de esgoto coletora, tendo dois prepostos adentrado em sua residência para aferir a implantação do serviço. Arguiu que os funcionários informaram que instalaram o sistema próximo a lixeira.

Registra que, no mês de fevereiro, foi notificada para efetuar a ligação de sua rede de esgoto ao Terminal, momento em que a equipe contratada informou que o TIL fora implantado muito distante do local adequado e informou que a parte gastaria valor maior do que se estivesse na linha do esgoto da casa.

Afirma que solicitou a colocação do TIL no local adequado para somente depois efetuar a ligação do esgoto de sua residência. Informa que encaminhou os documentos que foram solicitados pela empresa, contudo a requerida deixou de realizar a vistoria no imóvel. Assegurou que recebeu fatura com a cobrança taxa de esgoto, tendo solicitado a exclusão, contudo não obteve êxito. Sustentou que, na data de 26/07/2022, foi surpreendida com a suspensão do serviço.

Assim requereu a concessão de liminar para religar o fornecimento de água, inversão do ônus da prova, citação, a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento pelos danos morais, juntando documentos.

Por seu turno, a requerida contesta a argumentação posta na inicial sobre o argumento de que o corte ocorreu por ausência de pagamento pela requerente que a instalação do TIL ocorreu de forma correta, afirmando não ter praticado nenhuma irregularidade, postulando em sede de preliminar extinção por incompetência do juizado especial, no mérito a improcedência da ação, anexando documentos.

[...]

No mérito, o que se tem é que razão assiste o pedido da parte autora.

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos do processo, verifico que a ocorrência do corte ficou devidamente comprovado, conforme os próprios documentos juntados pela Reclamada (id. 103067093).

No caso, percebe-se que a suspensão de água ocorreu no dia 26/07/2022 mesmo as faturas estando quitadas e pendente processo administrativo junto a requerida. A responsabilidade de fiscalização e cadastramento é da própria concessionária que gerencia o sistema e insere as informações nas matrículas, a religação ocorreu no dia 04/08/2022, após ajuizamento da ação.

Logo, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na falha da prestação do serviço, o dano moral e nexo causal, nos termos do art. 373, I do CPC.

Destarte, a implantação da rede de esgotamento sanitário e disponibilização do terminal de ligação de esgoto – TIL é reponsabilidade da concessionária, pois esta deve disponibilizar a rede externa de esgoto e a implantação do TIL (terminal de ligação de esgoto) de forma correta. Após a instalação é de responsabilidade do proprietário do imóvel a instalação da parte interna do esgotamento, bem como a sua conexão até o terminal de ligação (TIL).

Antes do consumidor efetivar a ligação, necessita que a concessionaria disponibilize de forma correta a ligação até o TIL, não sendo devida a cobrança do serviço de esgoto, ante a ausência da disponibilização do serviço.

[...]

A jurisprudência tem entendido que o vício na prestação do serviço, caracterizado pelo corte indevido diante da inexistência de débitos, é suficiente para ensejar a reparação por dano moral
, (...).

Pois bem. Conforme mencionado na sentença, o corte no fornecimento de água da reclamante ocorreu por erro cometido pela requerida, na instalação do TIL (Terminal de inserção e limpeza), e mesmo havendo processo administrativo em andamento. Portanto, não há dúvida quanto à ilegalidade da suspensão do serviço, o que enseja o dever de indenizar.

Ressalte-se que, a responsabilidade civil das prestadoras de serviço é de natureza objetiva. Assim, a interrupção indevida do fornecimento de água tido como essencial, ocasionando transtornos ao consumidor, situação que caracteriza danos morais indenizáveis.

R
elativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)

arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, entendo que a sentença deve ser reformada apenas no que diz respeito à incidência dos juros, que foram fixados a partir do evento danoso.

Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se a responsabilidade que originou a fixação do dano moral for contratual, computam-se os juros de mora a partir da citação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para alterar o termo inicial da contagem dos juros para a data da citação, ficando mantida a sentença nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023